Tribunal: TJMT
Processo: 1015811-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015811-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), RICARDO APPELT - CPF: 861.782.101-91 (PACIENTE), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), TAILINY MARLI CARVALHO MENDES - CPF: 061.680.833-08 (VÍTIMA), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 1.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2.
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE PERIGO NA LIBERDADE DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PREDICADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. 3.
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INCOLUMIDADE CORPÓREA DA VÍTIMA. 4.
DISTINGUISHING
E
OVERRULING
.
JULGADOS INAPLICÁVEIS AO CASO DO PACIENTE. ART. 315, § 2.o, INCISO VI, DO CPP. 5.
PRISÃO DOMICILIAR.
COVID-19. FILHOS MENORES DE IDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE
E
DENEGADA NO REMANESCENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Devido ao rito célere e de cognição sumária do
Habeas Corpus
, não se conhece da tese de negativa de autoria ou ausência de materialidade delitiva, de modo, que o eventual debate acerca da inocência do paciente deve ser realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;

2.

É fundamentada a decisão em que se indefere o pedido de liberdade provisória, embasada na necessidade de garantia da integridade física e psíquica da vítima, especialmente se subsidiada por elementos concretos dos autos sobre a gravidade do crime, tais como notícias de aparente recidiva; ter sido o crime cometido com a utilização de veneno (inseticida) e na presença dos filhos menores de idade.

2.1.

Eventual retratação da vítima não interfere na manutenção da preventiva, ainda mais quando patentemente demonstrado que a ofendida depende diretamente do agressor, porque não tem suporte familiar na Comarca onde reside e não exerce trabalho remunerado. Além do mais, trata-se de ação penal pública incondicionada, cuja cautelar foi imposta para a garantia da ordem pública.

2.2.

A despeito de os predicados pessoais serem apreciáveis e demonstrarem que o paciente não tem conduta voltada para o crime, não são capazes de, por si sós, justificarem a revogação da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT.

3.

Não se cogita da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes, quando comprovada a necessidade da custódia cautelar devido à gravidade concreta do crime aparentemente praticado pelo paciente.

4.

“A eventual soltura ou substituição da prisão com base no exame técnico definido nos institutos
distinguishing
ou
overruling
reclama correlação com a situação especifica do caso em concreto, hipótese não verificada nos autos.” (Precedente STJ. AgRg no HC 643.905/SP).

5.

O temor de contrair o vírus da COVID-19 não é exclusivo do paciente ou das pessoas que estão encarceradas, mas de toda a população mundial. Logo, considerando que o crime foi praticado com violência, que não há prova de que o paciente seja do grupo de risco, bem como, ausente a comprovação de que seja indispensável aos cuidados de criança, ou que preencha algum dos requisitos do artigo 318 do CPP, incabível a substituição da preventiva por prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Ricardo Appelt
está
preso
desde o dia
13.9.2021
, pela suposta prática dos crimes de
Feminicídio tentado e Lesão Corporal em âmbito de violência doméstica e familiar,
e vem sofrendo
coação ilegal
desde que o
Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT

indeferiu
o pedido de
revogação da prisão preventiva
, nos autos n.o 1002390-45.2021.8.11.0021, impedindo-o de aguardar em liberdade o trâmite da ação penal.

Assevera a ausência de
materialidade
e
indícios
mínimos da
autoria
e ressalta que a libertação do paciente não ocasionará risco à ordem pública, nem será inconveniente para a instrução criminal ou tornará insegura a aplicação da lei penal.

Informa que o paciente tem
predicados pessoais
favoráveis: é trabalhador, pai de família, com endereço fixo e identidade conhecida, além, de ser primário, portador de bons antecedentes e ter boa índole comprovada através da declaração de várias pessoas.

Esclarece que se o paciente for posto em liberdade, poderá residir em endereço diverso da vítima e continuará trabalhando para sustentar a família, em especial, os demais filhos que possui, de relacionamentos anteriores.

Indica que os
requisitos da prisão preventiva não estão presentes
e sustenta ser cabível a
substituição por medidas cautelares alternativas
.

Solicita seja promovida a distinção (
distinguishing
) e explanação em caso de eventual superação dos entendimentos (
overruling
)
expostos pelo impetrante, porque, sob seu ponto de vista, as situações se assemelham ao caso do paciente.

Em último caso, acrescenta que a prisão preventiva deve ser revista sob o enfoque da
Resolução n.o 62/2020 do CNJ
e que a
prisão domiciliar
deverá ser concedida, possibilitando que o paciente continue as atividades laborais e tenha condições de promover o sustento de seus cinco filhos.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
revogada
a constrição ou
substituída
por cautelares menos gravosas e, em último caso, fosse
concedida a prisão domiciliar
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID. 100231987).

Anexou documentos

(ID. 1002231987/98)

A liminar foi
indeferida
(ID. 100381955) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID. 101130479).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer, opinando pela
denegação
da ordem, conforme transcrição (ID. 103654469
):

“Sumário: Habeas Corpus - homicídio qualificado tentado e lesão corporal – prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – alegação de ausência de materialidade e indícios de autoria - impossibilidade de análise em Habeas Corpus – Enunciado 42/TCCR-TJMT - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I e III) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública e preservação da integridade física da vítima, que sofre agressões rotineiras – Paciente que obrigou sua esposa a ingerir veneno - periculosidade demonstrada - gravidade concreta da conduta - predicados pessoais – irrelevância – substituição por medidas cautelares – impossibilidade – Paciente pai de crianças - ausência de demonstração que o Paciente é imprescindível para os cuidados dos filhos - manutenção da custódia cautelar -
pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
3 de novembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021